Tribunal: TJSP
Processo: 1044132-41.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para determinar a readequação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação – Irresignação de ambas as partes – Recurso da ré – Taxas de juros abusivas, aproximadamente oito vezes superiores à média do mercado – Recurso da autora – Pedido de arbitramento de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para determinar a readequação dos juros à taxa média de mercado à época da contratação – Irresignação de ambas as partes – Recurso da ré – Taxas de juros abusivas, aproximadamente oito vezes superiores à média do mercado – Recurso da autora – Pedido de arbitramento de indenização a título de danos morais – Não acolhimento – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade – Sentença integralmente mantida – Recursos não providos – Sucumbência recíproca – Rateio de despesas e custas processuais, com majoração da verba honorária devida por cada uma das partes, observado o benefício da gratuidade processual em favor da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044132-41.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada MARIA
JOSÉ BAPTISTA DE MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
2
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602
Apelante/Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Apelante/Apelada: Maria José Baptista de Mesquita
Juiz: José Elias Themer
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Voto n. 1204
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Sentença de parcial procedência para determinar a
readequação dos juros à taxa média de mercado à época da
contratação Irresignação de ambas as partes Recurso da ré
Taxas de juros abusivas, aproximadamente oito vezes superiores à
média do mercado Recurso da autora Pedido de arbitramento
de indenização a título de danos morais Não acolhimento
Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito
da personalidade Sentença integralmente mantida Recursos não
providos Sucumbência recíproca Rateio de despesas e custas
processuais, com majoração da verba honorária devida por cada
uma das partes, observado o benefício da gratuidade processual
em favor da autora.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 160/163 e 164/175) contra sentença
(fls. 155/158), cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a pretensão
deduzida na ação ajuizada por Maria José Baptista de Mesquita em face de Crefisa S/A
Crédito, Financiamento Investimentos, para declarar a nulidade da cláusula contratual que
estabeleceu taxa de juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano no contrato no
021.600.076.280, celebrado em 19/09/2018; taxa de juros de 18,50% ao mês e 666,69% ao
ano no contrato no 021.600.076.399, celebrado em 04/10/2018 e taxa de juros de 22% ao
mês e 987,22% ao ano no contrato no 021.600.076.520, celebrado em 04/12/2018, fixando
em substituição a taxa de juros de mercado vigente à época da contratação (6,28% a.m. e
107,73% a.a. outubro/2018), e para condenar a ré a restituir à autora os valores
efetivamente pagos a maior, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios desde a citação. Ademais, condenou a requerida ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Irresignada apela a ré, aduzindo, em síntese, que celebrou com a autora três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
3
contratos de empréstimo e que só foram pagas as primeiras parcelas devidas. Argumenta
que as cláusulas eram claras e de fácil compreensão pela consumidora. Esclarece que não
se tratava de empréstimos consignados, mas apenas de pagamento por meio de débito
automático em conta corrente. Propugna pela reforma da r. sentença, para que a ação
movida pela apelada seja julgada totalmente improcedente.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 176/178).
Recorre, ainda, a autora, argumentando que a imposição de contrato eivado
de ilegalidades implica condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais. Propugna pela reforma da sentença, apenas para o arbitramento de indenização no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
O recurso é tempestivo e isento de preparo (fl. 51).
Intimadas, a autora e a ré apresentaram contrarrazões (fls. 181/184 e
185/198).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional ou
excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o
princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a
demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
4
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter taxas
praticadas com base no perfil de cada mutuário, tendendo a ter maior taxa remuneratória
quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no contrato
desbordam, e muito, do razoável.
Com efeito, conforme documentos de fls. 18/32, os juros cobrados para os
contratos em análise foram de (i) 22,00% a.m. e 987,22% a.a., com custo efetivo total de
22,93% a.m. e 1.090, 83% a.a., (ii) 18,50% a.m. e 666,69% a.a., com custo efetivo total de
19,24% a.m. e 726,14% a.a. e (iii) 22,00% a.m. e 987,22% a.a., com custo efetivo total de
22,93% a.m. e 1.090, 83% a.a.
Tais porcentagens quando comparadas com documentação disponibilizada
pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil evidenciam abusividade nos juros
contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa divergência quanto à média do
mercado.
Isso porque, à época da celebração dos três contratos (setembro a dezembro
de 2018), a taxa média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo
pessoal não consignado foi aproximadamente 122,98% a.a. (conforme disponibilizado no
endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas).
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao mês ou à
média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em testilha, a taxa
contratual se revela aproximadamente sete vezes superior, remunerando-se o mútuo
realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a permitir a revisão contratual tendo
em vista a taxa média do mercado, nos termos preconizados pela jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
5
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano
não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a
revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique
demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
(destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na hipótese, a existência de
encargo abusivo no período da normalidade do contrato, resta
descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt
no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS
A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação
da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados (destaques nossos). II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média
de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. -
Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização
mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
6
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, observe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média de
mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
REVISÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA
MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem concluiu
pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando a
significativa discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao
ano) em relação à média de mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão
demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial
(Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela Em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia
(destaques
nossos) (voto
proferido
pelo
Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma,
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição
acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
7
critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel.
Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região),
4a Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença deve ser mantida no que concerne à adequação da
taxa de juros à taxa média aplicada no mercado ao tempo da contratação, de modo que a
requerida deve se abster de efetuar a cobrança nos patamares definidos contratualmente.
Tecidas essas considerações, cumpre avaliar o pedido de indenização por
danos morais formulado pela autora.
Malgrado tenha sido reconhecida a abusividade da taxa de juros
remuneratórios pactuada, tal fato não enseja automática reparação extrapatrimonial, à luz
da não comprovação dos propalados danos, elementos essenciais na etiologia da
responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam no caso em testilha tormentos
e abalos motivadores de indenização, mas tão somente acontecimentos que naturalmente
constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada lesão à
dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima, cujo standard
não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob pena de vulgarização
da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São
Paulo, Editora Atlas, 2012).
Robustecendo esse entendimento, colaciono julgados desta Câmara e desta
Corte de Justiça:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios.
Percentual muito superior à taxa de mercado (14,5% ao mês). Abusividade
reconhecida. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
8
abusivos o autor efetivamente utilizou o crédito, apenas insurgindo-se contra
a taxa quase um ano após a assinatura do instrumento. Pedido de
indenização afastado. Recurso não provido. (Apelação no 1000613-
91.2018.8.26.0383, Rel. Gilberto dos Santos, j. 22/02/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Abusividade
dos juros remuneratórios praticados Sentença que determina a limitação dos
juros à taxa média de mercado de 108,67% ao ano e rejeita o pedido de
indenização por danos morais Insurgência da autora Não cabimento
Inexistência de dano moral Verbas da sucumbência corretamente fixadas
pelo Juízo originário Sucumbência recíproca caracterizada RECURSO NÃO
PROVIDO. (Apelação no 1011585-09.2018.8.26.0032, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 30/04/2019).
Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos
morais. Sentença. Parcial procedência, sem condenação em danos morais.
Apelação do autor. Lide que decorre de interpretação contratual. Ausente
dano a direito de personalidade. Dano moral não verificado. Honorários
advocatícios bem arbitrados na r. sentença em razão da sucumbência
recíproca. Sentença mantida. Recuso desprovido. (Apelação Cível no
1007515-46.2018.8.26.0032, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Virgílio de Oliveira Júnior, j. 25-07-2019, v. u.).
Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral pretensão ao
afastamento de irregularidades praticadas pela requerida em contrato de
empréstimo ação procedente em parte para reduzir os juros à taxa média do
mercado e determinar a devolução simples dos valores cobrados a maior
apelo da autora insistindo na indenização por danos morais impossibilidade
declaração de abusividade de cláusula contratual que, por si só, não acarreta
danos
morais
-
recurso
improvido.
(Apelação
Cível
no
1004033-60.2018.8.26.0624, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jovino de Sylos, j. 13-03-2019, v. u.).
APELAÇÕES AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-41.2018.8.26.0602 -Voto no 1204
9
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Sentença que reconheceu
a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios pactuados em sede de
empréstimos bancários Pretensão do autor à condenação da casa bancária ao
pagamento de indenização por danos morais Descabimento Ausência de
lesão a direitos da personalidade ou de abalo extrapatrimonial relevante.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Cível no
1009844-26.2018.8.26.0066, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sérgio Gomes, j. 26-08-2019, v. u.).
Uma vez que houve efetiva contratação por parte da autora, as cobranças
efetuadas até o momento consistiriam em exercício regular de um direito da ré, inerente às
respectivas relações contratuais, sendo, portanto, inadmissível o pleito de indenização por
danos morais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, mantendo-se integralmente a
r. sentença apelada. com o rateio das despesas e custas processuais, devendo cada parte
arcar com os honorários advocatícios, majorados, neste ato, à luz do disposto no art. 85,
§11o, do Código de Processo Civil, para 12% do valor da causa atualizado, observado o
benefício da gratuidade da justiça em favor da autora.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator